Tribunal: STF
Processo: HC 195805
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MINORANTE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 16 DA LEI 10.826/06. ABSOLVIÇÃO. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que não se presta o habeas corpus à ampla revisão dos fatos e provas dos autos, imprescindível para se concluir pelo preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como absolver o réu quanto à prática do delito do art. 16 da Lei 10.826/03.
    2. Agravo regimental improvido. ”
    (HC 604.050-AgRg/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com a consequente fixação de regime mais brando.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Entendo não assistir razão aos impetrantes.
    É que para o acolhimento da tese defensiva – no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao afastamento, no caso, da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte  (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301-AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator